Tribunal: TJDFT
Processo: 0752154-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752154-45.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0715024-98.2023.8.07.0018 – id 218469271), que em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou sua impugnação, homologou os cálculos id 213107130, apresentados pelos credores, salientando que que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC no113/2021, deferiu a renúncia ao crédito que ultrapassar 10 salários-mínimos, para fins de expedição de RPV, determinou o cancelamento do precatório id 191588064, e expedição de RPV no valor de R$ 14.120,00 em favor de Francisco Assis Freire da Silva e, no tocante aos honorários sucumbenciais incontroversos, determinou a expedição de RPV no valor de R$ 916,73, em favor de Mesquita Póvoa Advocacia. Desistindo o primeiro agravado do pedido de renúncia, o Juízo a quo proferiu a decisão id 219565095, determinando a expedição dos requisitórios da seguinte forma: com relação à obrigação principal, a expedição de ofício retificador do precatório id 191588064, para que conste o valor de R$ 19.558,36 em favor de Francisco Assis Freire da Silva, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (id 202386090), em favor de Mesquita Povoa Advocacia, e no tocante aos honorários sucumbenciais incontroversos, a expedição de RPV no valor de R$ 916,73 em favor de Mesquita Póvoa Advocacia. Suscita a necessidade de suspensão do processo por força do Tema STF 1.349, por se tratar de matéria idêntica. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, sustentando, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/19, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes. Acrescenta ser necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para a expedição dos requisitórios. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição de requisitórios de valores controvertidos. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido dos recorrentes, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. Quanto ao RE 1.516.074 (Tema 1.349), não há até o momento determinação de suspensão dos feitos. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator